Tribunal: STF
Processo: RE 1550219
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 3.857/1960 E LEI N. 6.533/1978. INEXIGIBILIDADE DA TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO E ARTISTA ESTRANGEIROS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inexigível a taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico e artista estrangeiros, prevista no art. 53 da Lei n. 3.857/1960 e no art. 25 da Lei n. 6.533/1978.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.